Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8522/2020-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos, originalmente, de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo como responsáveis o Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC, associação privada sediada em Brasília/DF, e o seu presidente, o Sr. Luiz Antônio Gonçalves dos Reis, em razão da impugnação das despesas realizadas com os recursos oriundos do Convênio 547/2007, o qual tinha por objeto o incentivo ao turismo, por meio do apoio à realização do projeto "Desenvolver Atividades de Qualificação na Comunidade Quilombola de Monte Alegre para o Trabalho em Turismo ÉtnicoCultural-Ecológico e Comercialização de seus Produtos e Produtos Agregados", no Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES. Considerando que, mediante o Acórdão 5155/2020-TCU-Segunda Câmara , proferido em 19/5/2020 (peça 39) e transitado em julgado em 18/6/2020 (peça 58), este Tribunal decidiu julgar as presentes contas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa aos responsáveis; Considerando que, irresignados com o acórdão condenatório, os responsáveis opuseram embargos de declaração (peça 61), alegando a nulidade do julgamento, visto que teriam solicitado sustentação oral em 3/10/2018 (peça 33), o que teria sido indeferido por este Tribunal (peças 43 e 44), sob o fundamento de que não teria sido informado " um endereço de e-mail em que pudessem receber o link a fim de realizarem a sustentação oral em sessão telepresencial, nos termos do exigido pela Resolução-TCU 314/2020 ", sem que, contudo, a eles tivesse sido previamente solicitado aditamento da solicitação e em que pese a informação requerida, qual seja, e-mail válido (advocacia@minotto.adv.br), constasse de todas as peças subscritas pelo seu representante legal e dos cadastros deste Tribunal; Considerando que, ainda segundo os responsáveis: a) os embargos de declaração seriam tempestivos, uma vez que, devido à suspensão dos prazos administrativos determinada pela MP 928, a qual teria perdido a eficácia em 21/7/2020, o termo final para interposição desse recurso seria 31/7/2020; b) o acórdão condenatório não teria fundamentado o motivo da não aplicação da Nova Lei de Direito Público, a qual exigiria a comprovação da conduta subjetiva para quantificar e qualificar a condenação; c) a Lei 13.655/2018 deveria ser aplicada ao caso concreto, visto o caráter extremamente sancionador da penalidade que lhes foi aplicada; d) o prazo prescricional para aplicação de sanção e cobrança do débito teria transcorrido, conforme precedentes do STF (MS 32.201 e RE 636.886/AL, respectivamente), haja vista que os fatos teriam ocorrido entre 2007 e 2008 e a citação em dezembro de 2017; Considerando que, em face dos vícios suscitados, requerem os responsáveis: " a) a nulidade do julgamento e realização de nova sessão, com a garantia de sustentação oral, conforme solicitado em outubro de 2018; b) apenas por cautela, em caso de negativa do pedido anterior, que é o principal, são juntadas razões de embargos de declaração, a fim de tratar da Nova Lei de Direito Público e da prescrição (de fundo ou intercorrente) "; Considerando que, em atenção ao pedido de sustentação oral (peça 33), os responsáveis foram notificados, previamente à prolação do acórdão embargado, via e-mail encaminhado ao endereço advocacia@minotto.adv.br em 4/5/2020 (peça 63), acerca da inclusão do processo em pauta e da necessidade de observância do rito previsto na Resolução TCU 314/2020 para o exercício dessa faculdade processual em sessão telepresencial, em especial o contido no seu art. 3o, relativamente ao fornecimento de endereço de e-mail válido para o recebimento do endereço eletrônico por meio do qual seria proferida a sustentação; Considerando que os responsáveis não responderam à notificação em tela, informando, expressamente, o endereço de e-mail solicitado, nos termos do exigido pela citada Resolução TCU 314/2020, razão pela qual o aludido pedido foi indeferido (peças 43 e 44), não havendo que se falar em erro deste Tribunal e, por conseguinte, em nulidade do julgamento; Considerando que, nos termos dos arts. 30 e 34, § 1°, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração devem ser opostos dentro do prazo de dez dias da notificação dos responsáveis acerca da decisão embargada; Considerando que, durante a pandemia do Covid-19, a suspensão dos prazos processuais no âmbito do TCU, a qual foi estabelecida pelas Portarias TCU 61/2020 e 71/2020, não se lhe aplicando as disposições da MP 928, findou em 20/5/2020; Considerando que os responsáveis foram notificados do Acórdão 5155/2020-TCU-Segunda Câmara em 2/6/2020 (peças 55 e 56) e os aclaratórios contra essa decisão foram opostos em 31/7/2020 (peça 61), fora, portanto, do prazo estabelecido para tal, razão pela qual, dada a sua patente intempestividade, não devem ser conhecidos, consoante o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; Considerando, mesmo na eventualidade de que tal intempestividade fosse superada, que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição da deliberação recorrida, a fim de esclarecer, interpretar ou completar o pronunciamento anteriormente emitido, em benefício da sua melhor compreensão ou inteireza (v.g.: Acórdão 434/2018-TCU-Plenário , entre outros); Considerando que as alegações ora apresentadas pelos responsáveis (aplicação da Lei 13.655/2018 e prescrição da pretensão punitiva e da cobrança do débito) não foram ofertadas na fase anterior do feito, razão pela qual o acórdão embargado não poderia ter sido omisso em relação a tais alegações, as quais consistem em inovação argumentativa, o que não é passível de exame em sede de aclaratórios, consoante jurisprudência sedimentada deste Tribunal; Considerando, não obstante, que, relativamente à prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, houve a devida manifestação deste Tribunal acerca dessa questão, tendo constado no voto condutor do acórdão condenatório a sua inocorrência, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), uma vez que não houve o transcurso de mais de dez anos entre a ordem para a citação no âmbito do TCU (peça 4), em 30/6/2016, e a data final para a prestação de contas do ajuste, em 31/5/2009, conforme cláusula nona do termo de convênio (peça 1, fls. 43/53); Considerando, de outro lado, que a arguição de estar prescrita a pretensão de ressarcimento do débito, lastreada em decisões judiciais, encontra óbice na jurisprudência consolidada deste Tribunal, eis que o Enunciado de Súmula 282 estabelece que " as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis "; Considerando, também, que no que respeita ao enunciado fixado pelo egrégio STF no âmbito do RE 636.886/AL para o Tema 899 de repercussão geral, no sentido de que " é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas ", diversos julgados mais recentes do TCU, ao examinarem a matéria, tem se orientado na linha de que, ante à subsistência de fundadas dúvidas sobre a referida decisão exarada pela Corte Suprema, cabe aplicar a jurisprudência do TCU até aqui existente, fundamentada no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, e consubstanciada na citada Súmula 282, no que tange ao ressarcimento do prejuízo (v.g. Acórdão 1492/2020-TCU-Plenário ; 5.236/2020; 6.084/2020; 6.465/2020; 6.466/2020; e 7.982-2020, da 1a Câmara; e 8.021/2020-2a Câmara); Considerando que o sentido emprestado aos presentes embargos de declaração tenciona, em última análise, rediscutir a matéria com vistas à modificação no conteúdo do acórdão condenatório, desvirtuando a real finalidade dessa espécie recursal, a teor do que estabelece o art. 287, caput , do Regimento Interno do TCU; Considerando, alfim, a inexistência de qualquer vício de omissão, obscuridade e/ou contradição no acórdão embargado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", e 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, ante o não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 031.818/2015-3 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.295/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.291/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.297/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX). 1.3. Recorrentes: Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX); Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC (03.475.900/0001-83). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - INFC e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.